Tribunal: TJES
Processo: 5011780-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011780-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENEIDE SANTOS DE AQUINO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão e obscuridade no acórdão ao não levar em consideração o acervo probatório dos autos, que demonstrava um suposto conluio da parte autora e sua amiga íntima para falsear o contexto fático apresentado.

3. Entendo que o pleito dos Embargos encontra-se prejudicado pelos pontos que passo a apresentar. Em ID 9277475, a parte requerida, Claro S.A, apresentou um chamamento do feito à ordem, em razão da intempestividade do Recurso Inominado apresentado pela autora e julgamento procedente no acórdão recorrido. Foi realizado despacho em ID 9674873, a fim de buscar informações quanto à certificação de tempestividade do recurso. Em despacho de ID 10109925, o juízo de piso confirma a informação da intempestividade. Nesse sentido, forçosa a necessidade de retificação do julgamento do acórdão, para o não conhecimento do recurso da parte autora, o que significa necessariamente na impossibilidade de julgar o mérito dos Embargos ora interpostos.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

5.
REFORMA DO ACÓRDÃO DE ID. 8839693 PARA AFASTAR A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO REFERENTE AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, JULGANDO O REFERIDO RECURSO COMO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE, E CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CAUSA.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)